Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-07.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INICIAL FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DA CAUSA INADEQUADO. REGRA DO ARTIGO 292, II DO CPC. CONTEÚDO PATRIMONIAL SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para determinar que a recorrente indenize moralmente o recorrido no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de negativação indevida.
Pedido recursal é a reforma para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório,
Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais).
Valor da causa atribuído de forma inadequada, sem observância ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão é fundada em danos morais em razão de negativação indevida pelo cumprimento integral do pagamento da parcela no valor de R$ 45.542,01 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e um centavo), e o contrato perfazia a monta de R$ 200.600,00 (duzentos mil e seiscentos reais), cujo importe supera à limitação imposta pelo art. 3o, da Lei n. 9.099/1995.
Além do mais, o extrato de negativação (que sustenta o pedido de danos morais) foi realizado no valor de R$ 187.831,38 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos) - id. n. 37473069.
Matéria de ordem pública, arguível ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Premissas que impõem o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais.
Revogação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito (485, inciso IV, do CPC c.c art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995).
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANIBAL OSORIO DE LIMA - CPF: 573.983.641-72 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020